Tribunal: STF
Processo: HC 103717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 288 (FORMAÇÃO DE QUADRILHA); 168-A, § 1º, INCISOS I E II (APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS); 312, § 1º (PECULATO); TODOS DO CÓDIGO PENAL; E ARTS. 4º, CAPUT, E 5º, DA LEI 7.492/86 (GESTÃO FRAUDULENTA DE RECURSOS PÚBLICOS), C/C OS ARTIGOS 29 E 71 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.



    1. A supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores, como v.g.; a atipicidade da conduta. Writ não conhecido, no ponto. (Precedentes: HC 103.835/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 100.616/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011.)



    2. A cognição fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: AI 821.072-AgR/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 1/2/2011; HC 98.681/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 5/4/2011.



    3. O trancamento da ação penal é medida reservada para casos excepcionais quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não se verifica na presente hipótese, em que a denúncia observou os termos do art. 41 do CPP. Precedentes: HC 94.272/SP, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma; HC 100.637/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 8/6/10, Segunda Turma; HC 97.567/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 27/4/10.



    4. In casu: a) a denúncia pelos crimes formação de quadrilha, apropriação indébita de contribuições previdenciárias, peculato e gestão fraudulenta de recursos públicos foi recebida pelo juízo de primeira instância, pelo que a parte ajuizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; b) O TRF1 cassou a decisão e determinou o trancamento da ação penal, ensejando recurso especial do Ministério Público; c) O STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, recebendo a denúncia e determinando o prosseguimento da ação penal, ensejando o presente habeas corpus.



    5. A denúncia formalizada contra os pacientes e os corréus individualiza a conduta de cada qual em capítulo próprio, de forma pormenorizada, e atende aos requisitos exigidos para o juízo positivo de admissibilidade da imputação (art. 41 do CPP), não padecendo de inépcia. Precedentes: HC 96.100/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 23/6/2009; HC 89.639/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 24/6/08.



    6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, DENEGADA.